Tribunal: TJDFT
Processo: 0723227-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. RECURSO ADESIVO. APRESENTAÇÃO CONJUNTA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO PROVADA. DANO MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, não há que se falar em preclusão consumativa: a autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação de BANCO DO BRASIL e, na mesma oportunidade, recurso adesivo. Não há que se falar em interposição de duas apelações como afirma o Banco/apelante. 1.1. Recurso adesivo conhecido.
2. Contrarrazões não consubstanciam via adequada para se recorrer de ponto da sentença.
3. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 3.1. Sobre o tema, o enunciado de Súmula 479 do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3.2. E de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
4. O ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial era do Banco réu, mas não o fez. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra a cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual.
5. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à inexistência de confirmação e restrição de sucessivas operações que, por suas características, sinalizavam a fraude praticada contra o cliente, caracterizada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, minorar os seus efeitos.
6. Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não tem aptidão para, por si só, atingir aspecto existencial da personalidade da autora, não comprovada a alegada desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família.
7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e, no mérito, não providos.